Tribunal: TJDFT
Processo: 0037695-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0037695-06.2016.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAIDEE DE SOUZA NEVES APELADO: ALBERTO MOREIRA DOS SANTOS, IRENE MOREIRA DOS SANTOS, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ZARIFE DO ESPIRITO SANTO, CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS, GILMAR MOREIRA DOS SANTOS, FERNANDO ANDRE PEREIRA, JOSE ANTONIO DOS SANTOS, MARIA PEREIRA DA COSTA DE MELO, ADRIANA PEREIRA, MARIA FERNANDA TEIXEIRA, ADRIANA PEREIRA, FERNANDO ANDRE PEREIRA TEIXEIRA, GILMAR MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR, AMADOR EUSTAQUIO GONCALVES MAGELA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o i. magistrado que atuou no feito, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos (fls. 41 ID 17779776). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator